Tribunal: TJPA
Processo: 0814180-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814180-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LUCENA BARROS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0814180-50.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO LUCENA BARROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. NOMEAÇÃO PRÉVIA DE BENS IMÓVEIS À PENHORA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antônio Lucena Barros contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0803025-17.2022.8.14.0045, que deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação de crédito tributário no valor de R$ 51.445,24, referente a IPTU. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de manifestação da parte executada. O agravante alegou que já havia nomeado bens imóveis à penhora, suficientes para garantir a execução, e requereu a substituição da constrição financeira, por ser mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prévia nomeação de bens suficientes à penhora antes da constrição via SISBAJUD; (ii) definir se é necessária a apreciação da referida nomeação pelo juízo de origem antes da manutenção da medida constritiva mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise dos autos revela que o agravante protocolou petição com nomeação de dez bens imóveis à penhora (ID nº 128149563) antes da decisão de bloqueio, contrariando o fundamento adotado pelo juízo de origem de ausência de manifestação da parte executada.

A manutenção da constrição financeira, sem a devida análise da nomeação de bens, viola o contraditório e o devido processo legal, especialmente diante da suficiência patrimonial indicada e da vinculação do tributo ao imóvel (natureza
propter rem
).

A eventual substituição da penhora deve ser precedida da apreciação judicial da viabilidade dos bens ofertados, sob pena de supressão de instância e vício de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de petição com nomeação de bens imóveis à penhora, suficiente à garantia da execução, deve ser apreciada previamente pelo juízo de origem antes da manutenção de constrição financeira via SISBAJUD.

A omissão na análise de pedido anterior de nomeação de bens configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A penhora em dinheiro, por ser medida mais gravosa, deve observar a prévia análise de alternativa menos onerosa, conforme o princípio do art. 805 do CPC.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Lucena Barros contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 0803025-17.2022.8.14.0045, que deferiu o pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

Na ação de origem, o Município de Redenção ajuizou execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário oriundo de dívida ativa referente ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, totalizando o valor de R$ 51.445,24 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). O executado, ora agravante, foi regularmente citado, mas não apresentou embargos nem comprovou o pagamento.

Diante disso, o exequente requereu medidas constritivas, incluindo o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como penhora de veículos pelo RENAJUD e pesquisa patrimonial via INFOJUD. O juízo a quo deferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, autorizando, inclusive, a continuidade da execução com as demais medidas de constrição patrimonial caso a medida fosse infrutífera.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Considerando os termos do art. 835, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.

Nesse sentido, diante da ausência de manifestação da parte Executada, deve-se prosseguir com a execução nos termos da legislação supracitada.

Assim sendo, DEFIRO o Pedido de Bloqueio de Valores, via Sistema SISBAJUD, nos

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

1. Em caso de bloqueio positivo, intime-se o executado pessoalmente para, querendo,

apresentar impugnação à penhora. Em seguida, intime-se o exequente para

manifestação.

1.2 Caso o bloqueio seja parcial ou irrisório, assim como para o caso de ser infrutífera a

medida, DEFIRO, desde já, a consulta via RENAJUD, para a localização e penhora de veículos, conforme requerido.”

Inconformado com a decisão, o agravante Antônio Lucena Barros interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a inadequação da constrição em dinheiro, por ser excessivamente gravosa, invocando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Alegou que, anteriormente ao bloqueio, apresentou, nos autos da execução fiscal, a nomeação de bens imóveis suficientes à garantia da dívida tributária, em valor superior ao do crédito exequendo, sustentando que a penhora sobre tais imóveis se vincula diretamente ao tributo cobrado, dada sua natureza
propter rem
.

Aduziu que a manutenção da constrição financeira comprometeria sua atividade econômica e sua capacidade de adimplemento de obrigações regulares, defendendo que o bloqueio de numerário deveria ser substituído pela penhora dos imóveis, conforme já indicados. Requereu, ainda, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com base na presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, argumentando que a penhora em dinheiro compromete sua subsistência e resulta em prejuízo desproporcional, sobretudo diante da suficiência e liquidez dos bens imóveis ofertados.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob fundamento de que a penhora via SISBAJUD foi legítima, tendo sido precedida da ausência de manifestação eficaz do executado e que não havia, nos autos, prova inequívoca da prévia nomeação dos imóveis à penhora, tampouco sua avaliação ou matrícula, não se mostrando viável, naquele momento processual, a substituição da constrição por bem de menor onerosidade.

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando omissão quanto à existência de prova documental nos autos da execução fiscal, demonstrando que a nomeação dos bens imóveis ocorreu antes da decisão que determinou o bloqueio, além da suficiência patrimonial dos imóveis ofertados. Requereu o reconhecimento do vício, com a consequente concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o afastamento da constrição financeira, substituindo-a pela penhora dos bens previamente indicados.

Conforme consta nos autos, transcorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Parquet deixou de emitir parecer quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0803025-17.2022.8.14.0045, deferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, sob o fundamento de que a parte executada não teria se manifestado nos autos, razão pela qual se deveria prosseguir com a execução conforme os ditames do art. 835 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo, ou que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo fundamentou o deferimento da constrição financeira no argumento de que a parte executada não teria se manifestado nos autos. Contudo, tal premissa não corresponde à realidade processual. Verifica-se, com efeito, que o ora agravante protocolou a petição de ID nº 128149563, em 01/10/2024, nos autos da execução fiscal originária, oportunidade em que promoveu a nomeação de bens imóveis à penhora, indicando expressamente dez propriedades vinculadas à dívida tributária, cujo valor de avaliação é superior ao montante exequendo.

Desse modo, não subsiste a justificativa adotada pelo juízo de origem quanto à “ausência de manifestação da parte executada”, sendo imprescindível que a mencionada petição seja devidamente apreciada antes da adoção de medidas constritivas, sob pena de violação ao devido processo legal e à regra do contraditório.

Ainda que se reconheça a legitimidade da penhora de valores nos termos do art. 854 do CPC, cumpre ressaltar que, havendo nos autos requerimento anterior de nomeação de bens suficientes à garantia da execução, a decisão que ignora tal postulação incorre em vício de fundamentação e configura indevida supressão de instância. É preciso, pois, que o juízo primevo aprecie, em primeiro lugar, a viabilidade da substituição da penhora, especialmente diante da natureza propter rem do tributo exequendo (IPTU), que naturalmente se vincula ao próprio bem imóvel tributado.

Não se trata aqui de reconhecer, desde logo, o direito à substituição da penhora, mas sim de garantir que o pedido formulado pela parte seja regularmente analisado pelo juízo competente, a fim de evitar prejuízos processuais.

Portanto, impõe-se o provimento parcial do recurso, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da petição de ID nº 128149563 e das razões ali expendidas, antes da manutenção ou eventual substituição da constrição financeira já realizada.

Com o julgamento do mérito do presente agravo, julgo prejudicados os embargos de declaração anteriormente opostos, por perda superveniente do objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para o fim de determinar que o juízo de origem aprecie a petição de ID nº 128149563, nos autos da execução fiscal nº 0803025-17.2022.8.14.0045, antes de manter ou substituir a constrição patrimonial efetivada, restando, por consequência, prejudicados os embargos de declaração interpostos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025